Tribunal: TJES
Processo: 5006094-45.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação de créditos
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006094-45.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
AGRAVADO: LUCY MARY MOREIRA MADEIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5006094-45.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

AGRAVADO: LUCY MARY MOREIRA MADEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANO SEVERO DO VALLE - ES14982-A, DANIEL MOURA LIDOINO - ES17318-A
Advogado do(a) AGRAVADO: DIOGO AMARAL E SILVA NADER - ES13307-A

RELATÓRIO

A empresa
OI MOVEL S/A
, em recuperação judicial,

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 1807042), nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, movida em seu desfavor por
LUCY MARY MOREIRA MADEIRA
,

que rejeitou a impugnação articulada pela empresa de telefonia, por entender que o crédito executado não se submete ao plano de recuperação judicial.

Em suas razões recursais (evento nº 1806903), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“conforme explicitado no Plano de Recuperação Judicial homologado, estão submetidos à recuperação judicial os créditos detidos em face das empresas em recuperação judicial existentes até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2019) (fl. 08)”;

(ii)
a submissão do crédito executado ao juízo universal resta assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio de precedente qualificado (Tema 1.051); e que
(iii)
“o nobre Juízo a quo não laborou com acerto ao deferir pedido de incidência de multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil sobre pedido de cumprimento de sentença, bem como a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença” (fl. 12).

Decisão proferida no evento nº 1874250, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pela parte agravante.

Embora intimada, a parte agravada não ofertou contrarrazões ao recurso, conforme certificado no evento nº 2566342.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, a empresa
OI MOVEL S/A
, em recuperação judicial,

interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da r. decisão proferida pelo douto magistrado da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 1807042), nos autos da ação indenizatória, em fase de cumprimento de sentença, movida em seu desfavor por
LUCY MARY MOREIRA MADEIRA
,

que rejeitou a impugnação articulada pela empresa de telefonia, por entender que o crédito executado não se submete ao plano de recuperação judicial.

Em suas razões recursais (evento nº 1806903), o banco agravante sustenta, em síntese, que
(i)
“conforme explicitado no Plano de Recuperação Judicial homologado, estão submetidos à recuperação judicial os créditos detidos em face das empresas em recuperação judicial existentes até a data do pedido de recuperação judicial (20/06/2016) (fl. 08)”;

(ii)
a submissão do crédito executado ao juízo universal resta assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por meio de precedente qualificado (Tema 1.051); e que
(iii)
“o nobre Juízo a quo não laborou com acerto ao deferir pedido de incidência de multa de 10% (dez por cento) prevista no artigo 523, § 1º do Código de Processo Civil sobre pedido de cumprimento de sentença, bem como a fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença” (fl. 12).

Na situação dos autos, busca a exequente, ora agravada, a satisfação do crédito remanescente de R$854,11 (oitocentos e cinquenta e quatro reais e onze centavos) (evento nº 1806923), decorrente de sentença condenatória proferida em desfavor da agravante, relativa a fatos ocorridos no ano de 2011, conforme inicial acostada no evento nº 1806913.

Todavia, consoante precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.843.332, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.051), para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador, consoante ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. EXISTÊNCIA. SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 49, CAPUT, DA LEI Nº 11.101/2005. DATA DO FATO GERADOR. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Ação de reparação de danos pela cobrança indevida de serviços não contratados. Discussão acerca da sujeição do crédito aos efeitos da recuperação judicial. 3. Diante da opção do legislador de excluir determinados credores da recuperação judicial, mostra-se imprescindível definir o que deve ser considerado como crédito existente na data do pedido, ainda que não vencido, para identificar em quais casos estará ou não submetido aos efeitos da recuperação judicial. 4. A existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, o liame entre as partes, pois é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). 5. Os créditos submetidos aos efeitos da recuperação judicial são aqueles decorrentes da atividade do empresário antes do pedido de soerguimento, isto é, de fatos praticados ou de negócios celebrados pelo devedor em momento anterior ao pedido de recuperação judicial, excetuados aqueles expressamente apontados na lei de regência. 6. Em atenção ao disposto no art. 1.040 do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese: Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 7. Recurso especial provido. (REsp 1843332/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 17/12/2020)

No caso concreto, conforme consignado, o fato gerador do crédito exequendo remonta ao ano de 2011, ou seja, é anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa agravante, ocorrido em 20/06/2016 (evento nº 1806912), razão pela qual resta sujeito à habilitação no juízo da recuperação.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA PARA ANÁLISE DE EVENTUAL JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Tema n. º 1.051 do STJ. Fato gerador ocorrido em 2011, antes do encerramento da recuperação judicial. Extinção do cumprimento de sentença, redirecionamento da execução para o juízo recuperacional. Juízo de retratação exercido para dar provimento ao recurso. (TJRJ; AI 0042479-42.2019.8.19.0000; São Gonçalo; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Umpierre de Mello Serra; DORJ 04/05/2022; Pág. 425)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FATO GERADOR. OCORRÊNCIA DO FATO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. PROCESSO SOBRESTADO ATÉ A DEFINIÇÃO DA QUESTÃO PELO STJ. RECURSO REPETITIVO. ADEQUAÇÃO DO JULGADO À TESE FIXADA NO RESP Nº 1.843.322/RS. TEMA 1.051. 1. Nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma de Recurso Especial repetitivo, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o recurso anteriormente julgado se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior. 2. Julgamento desta Corte Estadual que contraria a tese firmada no RESP nº 1.843.322/RS (Tema 1.051) pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 3. Na hipótese dos autos, a cobrança indevida referente a inclusão de serviços não contratados na conta da autora/recorrida, pela ré/recorrente, se deu em janeiro de 2013 e, diante da inércia da recorrente em resolver a questão, ingressou com a ação em julho do mesmo ano. A partir disto, percebe-se que o fato gerador (cobrança indevida) ocorreu antes de 20/06/2016, data do pedido de recuperação judicial, estando o crédito, portanto, submetido aos efeitos da recuperação judicial. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. (TJGO; EDcl-AI 5550847-08.2018.8.09.0000; Quirinópolis; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Norival de Castro Santomé; Julg. 25/04/2022; DJEGO 27/04/2022; Pág. 8133)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE FATO OCORRIDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do posicionamento deste eg. Tribunal, a competência do juízo universal não abrange todo o processamento dos cumprimentos de sentença instaurados contra a devedora que se encontra em recuperação judicial, limitando-se a certos atos. 2. A Lei nº 11.105/2005 estabelece quais os créditos que se sujeitarão à recuperação judicial, uma vez que ela não possui o condão de alcançar todos os credores do devedor, mas apenas aqueles que são anteriores ao pedido, ainda que não vencidos. 3. O Superior Tribunal de Justiça definiu, no rito dos recursos repetitivos, tema 1.051, que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Considerando que o crédito discutido nos autos da ação originária é oriundo de fato ocorrido em momento anterior ao pedido de recuperação, deve ser habilitado junto ao juízo falimentar. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJMG; AI 5511553-64.2020.8.13.0000; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 29/03/2022; DJEMG 07/04/2022)

Desse modo, caberá ao credor promover a habilitação de seu crédito, de natureza quirografária, no Juízo Recuperacional e ao concurso por ele gerido, considerando sua natureza universal, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.101/2005.

Por conseguinte, reconhecida a incompetência do Juízo da 2ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, para o processamento do cumprimento de sentença, deve ser extinta a execução.

Por fim, deve ser excluída do crédito exequendo a multa e honorários advocatícios fixados com base no artigo 523, do Código de Processo Civil
1
(evento nº 1806923, fl. 02), vez que, em se tratando de cumprimento de sentença sujeito ao regime de recuperação judicial, não há que se falar em voluntariedade do pagamento, conforme assentado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Deficiência da fundamentação. Preliminar afastada. Empresa executada em processo de recuperação judicial. Controvérsia acerca da abrangência da suspensão imposta pelo art. 49 da Lei nº 11.101 de 2005. Submissão de determinado crédito à Recuperação Judicial que não depende de provimento judicial anterior ou contemporâneo ao pedido de soerguimento empresarial, bastando que se refira a obrigações contraídas anteriormente a ele. Contrato que deu causa ao título executivo judicial que é anterior ao pedido de soerguimento. Tema 1.051 do STJ.
Multa e honorários advocatícios referidos no art. 523, § 1º do CPC/15. Descabimento no caso de crédito concursal pela ausência de voluntariedade no pagamento. Precedentes do e. STJ.
Rateio das custas e despesas processuais. Determinação, no Acórdão, de rateio proporcional à sucumbência. Extinção do cumprimento de sentença. Recurso provido em parte. (TJSP; AI 2052216-35.2022.8.26.0000; Ac. 15640172; São Paulo; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Alcides Leopoldo; Julg. 04/05/2022; DJESP 09/05/2022; Pág. 1936) (Sem grifos no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO À FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OI S/A. NATUREZA DO CRÉDITO. TEMA 1.051 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E MULTA. ART. 523, §1º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. 1) A discussão acerca da natureza do crédito foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.051) de onde sobreveio a orientação que para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 2) Hipótese em que o crédito principal perseguido decorre de fato jurídico ocorrido em momento anterior ao processamento do pedido de recuperação judicial, portanto, crédito concursal, devendo a correção monetária ser computada até 20/06/2016. 3) O feito deve tramitar na origem somente até o trânsito em julgado da impugnação à fase, quando será expedida certidão de crédito para que o credor concursal possa habilitar-se nos autos da recuperação judicial.
4) Descabe a fixação da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1º, do CPC, ante a impossibilidade de pagamento voluntário em razão da recuperação judicial.
Precedentes desta Câmara e da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJRS; AI 0063317-30.2021.8.21.7000; Proc 70085497642; Porto Alegre; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Cláudia Maria Hardt; Julg. 31/03/2022; DJERS 05/04/2022) (Sem grifos no original).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, atribuindo-lhe efeito translativo para
EXTINGUIR
a execução originária e determinar a expedição de certidão de crédito no valor atualizado até 20/06/2016, nos termos do art. 9°, II, da Lei nº 11.101/2005, sem incidência da multa e honorários advocatícios previstos pelo artigo 523, do CPC, a ser listado como crédito quirografário, a fim de possibilitar sua habilitação junto ao juízo recuperacional.

É como voto.

1
Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput , o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput , a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–

FATO GERADOR DO CRÉDITO ANTERIOR AO DEFERIMENTO DO PEDIDO RECUPERACIONAL – HABILITAÇÃO NO JUÍZO FALIMENTAR – NECESSIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 1.0051, DO STJ
–
MULTA E HONORÁRIOS FIXADOS COM BASE NO ARTIGO 523, DO CPC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE NO PAGAMENTO –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO –

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
Consoante precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº 1.843.332, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.051), para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.

2.
No caso concreto, o fato gerador do crédito exequendo remonta ao ano de 2011, ou seja, é anterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial da empresa agravante, ocorrido em 20/06/2016 (evento nº 1806912), razão pela qual resta sujeito à habilitação no juízo da recuperação.

3.
Caberá ao credor promover a habilitação de seu crédito, de natureza quirografária, no Juízo Recuperacional e ao concurso por ele gerido, considerando sua natureza universal, nos termos do art. 3º da Lei nº 11.101/2005.

4.
Deve ser excluída do crédito exequendo a multa e honorários advocatícios fixados com base no artigo 523, do Código de Processo Civil, vez que, em se tratando de cumprimento de sentença sujeito ao regime de recuperação judicial, não há que se falar em voluntariedade do pagamento.

5
.
Recurso conhecido e provido. Cumprimento de sentença extinto.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, JULGANDO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.